Tribunal: STF
Processo: RE 1325306
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos.



    2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016.



    3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. Sustenta o recorrente ter havido usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) em razão de o Tribunal de origem ter procedido à fiscalização abstrata da constitucionalidade dos dispositivos legais suscitados nos autos (arts. 27 e 29 a 36 da Lei n° 13.327/2016 e art. 85, § 19, do CPC).



    3.  O recurso merece ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 



    4.  No referido julgamento, o STF, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros desta Corte, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do aludido precedente foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    5.  Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se.



     Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator